Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-66.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE. COMPRAS EM ESTADOS DA FEDERAÇÃO DISTINTOS. FATO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVIDA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO, CIRCUNTÂNCIAS DO FATO E SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO EM SEDE RECURSAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO. MULTA COERCITIVA. CRITÉRIOS ATENDIDOS. VALOR NÃO EXCESSIVO. FATURAS DE CARTÃO APRESENTADAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA AFETA À ESFERA CRIMINAL.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante impugnou os fundamentos da sentença, registrou seu inconformismo com a decisão e explicitou a razão pelo qual deve ser reformada.
2. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
3. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." As compras efetuadas por terceiro, lançadas na fatura de cartão de crédito do consumidor, em três unidades da federação distintas, no mesmo dia, constituem evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude.
4. O § 1o do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exige que os dados inseridos em bancos de dados de proteção ao crédito sejam objetivos, claros e verdadeiros. Nessa linha, a Lei no 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – institui, no art. 6o, a boa-fé objetiva e o princípio da qualidade dos dados, que devem ser exatos, claros e relevantes. A anotação referente à dívida inexistente constitui ato ilícito e ofende direitos da personalidade – honra e privacidade.
5. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura, o que a Corte denomina, dano moral in re ipsa. O consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido. Não há necessidade de demonstrar a afetação do estado anímico (dor) ou mesmo ofensa a qualquer outro direito da personalidade.
6. Não existem critérios legais para a fixação do valor indenizatório (rectius: compensatório) devido a título de compensação por danos morais.
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
8. A majoração ou redução do quantum em sede recursal é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Em regra, a citação é o ato que notifica a parte adversa e a constitui em mora. A partir de sua efetivação, passam a incidir os juros moratórios. A regra é aplicável ao caso, pois a relação jurídica é contratual e – por não haver prestação positiva e líquida (art. 397 do CC) – a mora foi deflagrada com a citação.
10. Dispõe o art. 537 do CPC que a multa coercitiva deve ser suficiente e compatível com a obrigação. Os parâmetros indicados pelo STJ foram atendidos, quais sejam: 1) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; 2) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); 3) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; 4) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).
11. Constitui inovação recursal a alegação – não suscitada na fase de conhecimento – de ocorrência de dano moral no curso do processo. A sistemática processual não autoriza a inovação fática em sede recursal, sob pena de supressão de instância e de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
12. É incabível o pedido de aplicação de multa, com fundamento no art. 10 da Lei Complementar no 105/01, pois é matéria afeta à esfera penal, de competência de juízos criminais.
13. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados.